Tribunal: CARF
Processo: 10480.732538/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732538/2012-27
RESOLUÇÃO
3302-002.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de abril de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, para determinar a conversão do presente julgamento em diligência, nos
termos do voto condutor. Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini
Nortbiatto, por motivo justificado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.772, de 19 de abril de 2024, prolatada
no julgamento do processo 10480.732544/2012-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
José Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade
de votos, não conheceu do recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 84743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
2
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à análise do direito ao crédito sobre o frete e armazenagem de
combustíveis e dos serviços de representação comercial prestados por pessoas
jurídicas; 2. Erro material quanto à informação de que a concomitância se referia
à aquisição de álcool etílico hidratado combustível para revenda, ao passo que o
Mandado de Segurança impetrado referia-se a álcool etílico anidro carburante.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar a omissão nos seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte para que o colegiado realize a efetiva apreciação dos objetos
das ações judiciais para se definir a real concomitância com a discussão
administrativa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração são considerados tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, tomo conhecimento dos mesmos.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para que o colegiado possa realizar a
efetiva apreciação dos objetos das ações judiciais, a fim de definir a real
concomitância com a discussão administrativa.
Após analisar os autos, constato que a dúvida apontada pelo despacho de
admissibilidade é plausível, uma vez que o processo carece de cópias do processo
judicial ao qual se alega a identidade do objeto com o presente processo
administrativo.
Portanto, voto por admitir os embargos de declaração e determinar a conversão
do presente julgamento em diligência. Nesse sentido, solicito que a autoridade de
Fl. 84744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
3
origem intime a contribuinte recorrente para que providencie a cópia integral da
ação judicial no 0019280-29.2008.4.05.8300 para inclusão nos autos.
Assim que os documentos forem apresentados, o processo será remetido para a
continuidade do julgamento
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de acolher os presentes
embargos, para determinar a conversão do presente julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 84745
DF CARF MF
Original